Tribunal: STF
Processo: ARE 1154722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Profissional da saúde. Compatibilidade de horários. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A verificação da compatibilidade de horários com relação aos cargos exercidos pela parte agravante não prescinde da análise do conjunto fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.